Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-78.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800105-78.2023.8.14.0128

APELANTE: RAUL SOUSA, ERICK DOS SANTOS DA CRUZ, BRUNO SOUSA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação e da dosimetria da pena. Pedido para recorrer em liberdade. Via inadequada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela Vara Única de Terra Santa/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP).

II. Questões em discussão

2. Pretensão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Erick e Raul, frente à tese de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) reavaliar a fixação da pena-base, pleiteando-se o mínimo legal, e a análise das causas de aumento da pena; (iii) analisar a possibilidade de o recorrente Bruno Sousa da Rocha aguardar o julgamento em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas. As provas testemunhais e documentais, como depoimentos das vítimas e dos policiais, demonstram a participação efetiva dos apelantes nos crimes, especialmente considerando o uso de violência e grave ameaça com arma de fogo.

4. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, é prova relevante para comprovação de autoria em crimes patrimoniais.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma idônea, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências sofridas pelas vítimas.

6. A presença das causas de aumento – emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade – foi devidamente justificada com base na gravidade da conduta e nas provas dos autos.

7. O pedido de recorrer em liberdade foi formulado em via inadequada, sendo matéria própria de habeas corpus, não cabendo análise no presente recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo majorado, a palavra da vítima é relevante para a comprovação da autoria, quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP, desde que fundamentada. 3. O pedido para recorrer em liberdade deve ser formulado na via processual adequada, que é o habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERICK DOS SANTOS DA CRUZ, RAUL SOUSA e BRUNO SOUSA DA ROCHA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa/PA, que condenou
Erick
à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 445 dias-multa;
Bruno
à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa; e
Raul
à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 518 dias-multa;
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2°-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24/02/2023, por volta das 08h30m, no estabelecimento denominado “Mercantil J&S”, nesta cidade e comarca, os acusados, em unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis das vítimas Suzana da Costa Simões, Jerdean Ferreira Gato e Sandy Figueiredo de Souza.

Consta ainda que, no mesmo dia e local, os denunciados, em concurso, mediante ameaça e restrição da liberdade, constrangeram a vítima Sandy Figueiredo de Souza para obter indevida vantagem econômica.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, as vítimas estavam no estabelecimento “Mercantil J&S”, que é de propriedade dos ofendidos Jerdean e Sandy, quando os denunciados Erick dos Santos da Cruz e Bruno Sousa da Rocha chegaram em uma motocicleta Honda Bros 160, cor branca, e pararam em frente ao comércio.

Em seguida, Erick e Bruno entraram no estabelecimento comercial e anunciaram que se tratava de assalto, proferindo as textuais “deita no chão que isso é um assalto”, sendo que, na ocasião, o denunciado Erick estava portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, o acusado Erick mandou o ofendido Jerdean deitar no chão, pediu o seu o telefone celular e entregou o aparelho para a vítima Sandy, ordenando que a mesma realizasse uma transferência bancária via PIX para um número de celular que estava anotado em um papel.

Enquanto Sandy tentava realizar a transferência, o denunciado Erick amarrou a vítima Jerdean e o codenunciado Bruno recolheu o dinheiro do caixa e outros objetos do comércio.

Contudo, instantes depois a Polícia Militar chegou ao local e, após negociação, Erick e Bruno se renderam. Na ocasião, foi encontrado com Erick uma sacola plástica contendo a importância de R$ 1.034,00 (mil e trinta e quatro reais), dois perfumes e um creme, e seis fitas adesivas, além da arma de fogo Taurus, calibre 38 special, utilizado nos crimes, e um papel com anotações. Em poder do acusado Bruno foi encontrado um aparelho celular de sua propriedade.

Durante a ocorrência policial, o denunciado Erick afirmou aos policiais que a motocicleta utilizada nos crimes foi alugada pelo denunciado Raul Sousa, sendo então realizada a prisão em flagrante dos três envolvidos.

As investigações apuraram que o denunciado Raul Sousa prestou auxílio material aos executores dos crimes, já que alugou a motocicleta utilizada por Erick e Bruno para irem até o comércio. Além disso, também restou apurado que toda a ação delituosa foi organizada pelo indiciado Lindiney Pereira Loureiro, sendo considerado autor intelectual, e inclusive seria beneficiado com a empreitada criminosa, vez que Erick possui uma dívida com Lindiney e usaria o produto dos crimes para esse fim. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes ERICK DOS SANTOS DA CRUZ e RAUL SOUSA, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição de ambos
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, assim como a
reanálise do
quantum
aplicado em relação às causas de aumento de pena
.

Por seu turno, a defesa do apelante BRUNO SOUSA DA ROCHA requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, bem como a
exclusão da majorante da arma de fogo,
em face de sua não comprovação. Argumenta, ainda, a
impossibilidade da cumulação das majorantes
, devendo ser utilizada apenas 01 fração para o aumento.

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Absolvição Almejada pelos Apelantes
ERICK DOS SANTOS DA CRUZ e RAUL SOUSA

A defesa destes apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição de ambos
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva,
como acima mencionado, encontram-se comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID nº. 19104949 – Págs. 27-28) e pelo Auto de Entrega (ID nº. 19104949 – Pág. 29), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Edson Marinho da Costa relatou em Juízo que é o proprietário da motocicleta utilizada no assalto; que aluga motos na cidade de Terra Santa; que foi Raul quem alugou a motocicleta, porém, passado o período ajustado do aluguel, não conseguiu entrar em contato com Raul, tampouco foi devolvida; que recuperou a motocicleta já na delegacia.

A testemunha Policial Militar Bruno Leite informou que estava de serviço no dia dos fatos, quando recebeu uma ligação informando a respeito de um possível assalto; que ao diligenciar ao local, encontrou Erick, que estava com uma arma na cabeça de uma funcionária do estabelecimento comercial; que após conversas com os assaltantes, eles resolveram se entregar; que o outro assaltante era Bruno; que ao ingressar no estabelecimento, ainda encontraram dois homens amarrados e deitados no chão; que Erick estava ao celular em conversa com outra pessoa, que estava orientando a respeito de como proceder durante o assalto; que, possivelmente, quem estava ao telefone orientando o roubo era Lindiney; que Erick confirmou após a prisão que estava praticando o assalto com objetivo de pagar uma dívida que devia a Lindiney; que Raul confirmou que foi o responsável em alugar a motocicleta que foi repassada aos outros acusados para praticar o assalto.

A vítima Jerdean Ferreira Gato narrou que era por volta de 8:20h, quando estava tomando café da manhã, e dois indivíduos chegaram ao estabelecimento comercial portando uma arma e anunciaram o assalto; que os roubadores exigiram a entrega de ouro e dinheiro; que foi amarrado pelos assaltantes e obrigado a deitar-se no chão; que foi levado cerca de mil reais em dinheiro; que os assaltantes também exigiram a transferência de dinheiro via PIX; que a todo momento do crime, os indivíduos estavam falando ao celular com terceiro indivíduo; que a empreitada criminosa durou certa de 20 a 30 minutos; que reconhece Erick como um dos assaltantes; que também reconhece Raul como o outro assaltante.

A vítima Sandy Figueiredo de Souza relatou que estava tomando café com seu esposo, enquanto Suzana estava varrendo a calçada, quando entraram dois assaltantes e anunciaram o roubo; que os ladrões mandaram todos se deitarem e exigiram a entrega de arma, dinheiro e drogas; que todas as vítimas foram amarradas com fitas; que levaram por volta de um mil reais; que levaram também celulares; que exigiram transferência via pix; que um dos indivíduos ficou com arma apontada para cabeça de Suzana; que reconhece como os roubadores Erick e Bruno, sendo que Erick era o mais agressivo.

A vítima Suzana da Costa Simões narrou que, no dia dos fatos, estava varrendo em frente ao estabelecimento comercial, por volta das 8h da manhã, quando foi abordada por dois homens que anunciaram o assalto; que foi amarrado pelos assaltantes; que eram dois homens; que um indivíduo estava de capacete e o outro estava de máscara; que o Erick é quem estava com a arma apontada para a sua cabeça; que amarraram todos que estavam no comércio; que levaram celulares, dinheiro e outros objetos; que Erick chutava o dono do estabelecimento, perguntando sobre dinheiro e droga; que levaram a depoente e a sua patroa para o quintal do comércio; que neste momento, a polícia já havia cercado o local; que os assaltantes ficaram exigindo que sua patroa e o patrão fizessem um pix; que os roubadores estavam em contato via celular com outro indivíduo.

O réu Bruno Sousa da Rocha, em seu interrogatório, confessou a prática do crime juntamente com Erick. Afirmou que Raul não tem envolvimento na empreitada criminosa. Contou que não premeditou o assalto, que estava passando juntamente com Erick e resolveram assaltar o comércio. Negou que amarrou as vítimas, porém afirmou que estava armado com um revólver calibre 38. Disse também que não teve envolvimento de Lindiney Loureiro na prática do assalto, que não presenciou nenhuma ligação dele orientando na prática criminosa.

O réu Raul Sousa negou o envolvimento no assalto. Disse que alugou a motocicleta a pedido de Erick, mas não tinha conhecimento que o veículo seria utilizado na prática do roubo. Contou ainda que não conhecia os demais acusados, apenas Erick.

O réu Erick dos Santos da Cruz confessou a prática do crime. Informou que ingressou no estabelecimento comercial e a intenção era de roubar uma suposta arma que o dono do comércio possuía; relatou que, após sair do presídio, ligou para Lindiney com intuito de comprar drogas; que neste momento, Lindiney fez a proposta de que Erick alugasse uma motocicleta em troca de “pó”; que pediu ao “Erik Perneta” alugar a motocicleta em seu lugar; que ao receber a motocicleta, repassou a outro indivíduo indicado por Lindiney; que devia R$2.000,00 para Lindiney em razão da fuga que fez da Delegacia de Terra Santa; que foi ameaçado por Lindiney para pagar a dívida, momento em que Lindiney informou que havia uma arma na casa da vítima e, caso o acusado roubasse, daria por quitada a dívida; que após esta ameaça, entrou em contato com Bruno para realizar o assalto, pois Bruno tinha um revólver 38; que Raul não sabia sobre a empreitada criminosa; que Raul apenas emprestou a motocicleta, mas não sabia que seria utilizada no assalto; que, no dia dos fatos, invadiu o estabelecimento juntamente com Bruno, tendo amarrado as vítimas; que, durante o assalto, ao não localizar a arma indicada por Lindiney; que resolveu então ligar para Lindiney informando sobre a inexistência de arma, momento em que Lindiney exigiu a transferência via pix; que Lindiney ficou orientando todo o assalto via celular; que Bruno ficou responsável em recolher os outros pertences das vítimas.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Como bem ressaltou o juiz sentenciante, em relação à participação do réu Raul Sousa na empreitada criminosa:

“(...) Em que pese tanto Erick como Bruno negarem a participação de Raul Sousa na prática do assalto, o que se tem nos autos é o contrário. Com efeito, a versão apresentada por Erick que Raul apenas emprestou a motocicleta, mas não sabia para qual finalidade não se sustenta. Das provas colhidas durante a instrução processual, é possível concluir que Raul Sousa tinha conhecimento da realização do assalto e que a motocicleta alugada por ele seria destinada a tal fim. Essa conclusão é possível em face da ausência de motivo para que ele alugasse uma motocicleta com intuito único e exclusivo de repassar à Erick, que se diga de passagem, já era conhecido na cidade de Terra Santa pelo envolvimento na prática de crimes. Também, se deve salientar que foi dada uma tarefa específica para Raul, qual seja, alugar a motocicleta que seria utilizada no assalto, tendo, assim, participação efetiva para a consecução do fim criminoso. Deste modo, não que se falar em participação de menor importância, vez que não encontra abrigo quando há distribuição das tarefas na prática do crime, sendo a contribuição do agente necessária para a realização da empreitada. (...)”

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal Requerida por
Todos os Apelantes

Aduzem os réus que a
pena-base, que deve ser fixada em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) 3. Da dosimetria da pena

Destarte, restado comprovada a prática delitiva pelos réus do crime previsto no art. 157, §°2, inc. II (concurso de pessoas), V (manutenção da vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade), §2°-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, passo a dosimetria da pena, atentando-se às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal.

3.1 Do réu ERICK DOS SANTOS DA CRUZ

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Deveras, a intenção do agente de praticar o delito e a possibilidade de agir conforme o direito não justificam a exasperação da pena-base, pois não denotam a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente” (STJ, HC 405512/ES, HABEAS CORPUS 2017/0153907-6, DJe 25/10/2017). Tal vetor, “in casu”, deve ser considerado em desfavor do réu, uma vez que, como restou demonstrado nos autos, o crime foi premeditado, inclusive os assaltantes já ingressaram no estabelecimento comercial sabendo o que queria roubar, circunstância que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos, o réu é reincidente, porém será valorada em sede de segunda fase de aplicação da pena.

A conduta social, como se sabe, “versa sobre o exame do papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente” (STJ, HC 338563/RJ, HABEAS CORPUS 2015/0257480-7, DJe 09/04/2018). No caso em tela, não há elementos que possam ser valoradas negativamente. A personalidade do agente, por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). Do mesmo modo, não há no processo nada que possa negativamente ser valorada. Quanto aos motivos, “tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena” (HC416418/MGHABEASCORPUS2017/0236149-2 DJe 03/05/2018). No caso em foco, não há elementos a demonstrar o maior desvalor das razões que provocaram a prática delitiva, logo, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu. As circunstâncias da infração penal “são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). “In casu”, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, visto que roubo foi praticado com violência exacerbada, apontando diretamente a arma para cabeça de uma das vítimas, fazendo verdadeiro terror psicológico nos ofendidos, causando-lhes a sensação de que, a qualquer momento, poderiam ter suas vidas ceifadas.

As consequências da infração penal, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). No caso em tela, as consequências do delito são gravíssimas, visto que o crime foi praticado no estabelecimento comercial das vítimas, sendo amarradas com fita, momentos estes perversos e com efeitos colaterais psicológicos bastante intensos. Isto é, as vítimas sofreram e sofrem profundo dano psicológico (e não poderia ser diferente, pela gravidade concreta do crime). Aqui, cabe ressaltar que as consequências estão diretamente ligadas ao modus operandi dos assaltantes, que amarram as vítimas e foram constantemente ameaçados com uma arma apontada para cabeça.

O comportamento dos ofendidos, nos termos da orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra” (AgRg no HC 346988/AL, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2016/0007203-0, DJe 01/08/2017). Neste caso concreto, trata-se de circunstância neutra. Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado.

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Registro, por oportuno, que a pena-base está sendo fixada próximo ao máximo legal cominado ao delito, em razão de haver, “in casu”, 03 (três) circunstâncias judiciais desvaloradas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), todas elas dotadas de carga negativa altamente contundente, não se podendo perder de vista, aliás, que é entendimento firme do TRIBUNAL DA CIDADANIA que “apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (STJ, AgRg no HC693351/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS2021/0293855-0, DJe 19/10/2021), sendo a pena aplicada, na visão deste Magistrado, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção, geral e específica, bem como para a ressocialização do réu, atentando, em especial, para as singularidades do caso concreto, marcado por gravidade concreta ímpar.

Na segunda fase, considero que o réu confessou a prática do delito (CP, art. 65, III, d). Contudo, noutro giro, constato que o réu é reincidente (CP, art. 61, I). Portanto, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Neste caso concreto há três causas de aumento, as quais aplicarei de forma cumulativa e sucessiva, conforme já fundamentado. Sendo assim, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, elevo as sanções em 1/3 (um terço), fixando-as em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 267 dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CP, aumento a sanção em 2/3 (dois terços), fixando-a em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 445 dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3.2 Do réu BRUNO SOUSA DA ROCHA

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Deveras, a intenção do agente de praticar o delito e a possibilidade de agir conforme o direito não justificam a exasperação da pena-base, pois não denotam a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente” (STJ, HC 405512/ES, HABEAS CORPUS 2017/0153907-6, DJe 25/10/2017). Tal vetor, “in casu”, deve ser considerado em desfavor do réu, uma vez que, como restou demonstrado nos autos, o crime foi premeditado, inclusive os assaltantes já ingressaram no estabelecimento comercial sabendo o que queria roubar, circunstância que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise. Quanto aos antecedentes criminais, é primário.

A conduta social, como se sabe, “versa sobre o exame do papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente” (STJ, HC 338563/RJ, HABEAS CORPUS 2015/0257480-7, DJe 09/04/2018). No caso em tela, não há elementos que possam ser valoradas negativamente. A personalidade do agente, por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). Do mesmo modo, não há no processo nada que possa negativamente ser valorada. Quanto aos motivos, “tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena” (HC416418/MGHABEASCORPUS2017/0236149-2 DJe 03/05/2018). No caso em foco, não há elementos a demonstrar o maior desvalor das razões que provocaram a prática delitiva, logo, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu. As circunstâncias da infração penal “são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). “In casu”, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, visto que roubo foi praticado com violência exacerbada, apontando diretamente a arma para cabeça de uma das vítimas, fazendo verdadeiro terror psicológico nos ofendidos, causando-lhes a sensação de que, a qualquer momento, poderiam ter suas vidas ceifadas.

As consequências da infração penal, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). No caso em tela, as consequências do delito são gravíssimas, visto que o crime foi praticado no estabelecimento comercial das vítimas, sendo amarradas com fita, momentos estes perversos e com efeitos colaterais psicológicos bastante intensos. Isto é, as vítimas sofreram e sofrem profundo dano psicológico (e não poderia ser diferente, pela gravidade concreta do crime). Aqui, cabe ressaltar que as consequências estão diretamente ligadas ao modus operandi dos assaltantes, que amarram as vítimas e foram constantemente ameaçados com uma arma apontada para cabeça.

O comportamento dos ofendidos, nos termos da orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra” (AgRg no HC 346988/AL, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2016/0007203-0, DJe 01/08/2017). Neste caso concreto, trata-se de circunstância neutra. Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado.

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Registro, por oportuno, que a pena-base está sendo fixada próximo ao máximo legal cominado ao delito, em razão de haver, “in casu”, 03 (três) circunstâncias judiciais desvaloradas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), todas elas dotadas de carga negativa altamente contundente, não se podendo perder de vista, aliás, que é entendimento firme do TRIBUNAL DA CIDADANIA que “apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (STJ, AgRg no HC693351/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS2021/0293855-0, DJe 19/10/2021), sendo a pena aplicada, na visão deste Magistrado, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção, geral e específica, bem como para a ressocialização do réu, atentando, em especial, para as singularidades do caso concreto, marcado por gravidade concreta ímpar.

Considerando que o réu confessou a prática do delito ( CP, art. 65, III, d), reduzo a sanção, passando-a para 07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Ausentes outras circunstâncias atenuantes. Não há agravante.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Neste caso concreto há três causas de aumento, as quais aplicarei de forma cumulativa e sucessiva, conforme já fundamentado. Sendo assim, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, elevo as sanções em 1/3 (um terço), fixando-as em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CP, aumento a sanção em 2/3 (dois terços), fixando-a em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3.3 Do réu RAUL SOUSA

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Deveras, a intenção do agente de praticar o delito e a possibilidade de agir conforme o direito não justificam a exasperação da pena-base, pois não denotam a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente” (STJ, HC 405512/ES, HABEAS CORPUS 2017/0153907-6, DJe 25/10/2017). Tal vetor, “in casu”, deve ser considerado em desfavor do réu, uma vez que, como restou demonstrado nos autos, o crime foi premeditado, inclusive os assaltantes já ingressaram no estabelecimento comercial sabendo o que queria roubar, circunstância que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos, o réu é reincidente, porém será valorada em sede de segunda fase de aplicação da pena.

A conduta social, como se sabe, “versa sobre o exame do papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente” (STJ, HC 338563/RJ, HABEAS CORPUS 2015/0257480-7, DJe 09/04/2018). No caso em tela, não há elementos que possam ser valoradas negativamente. A personalidade do agente, por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). Do mesmo modo, não há no processo nada que possa negativamente ser valorada. Quanto aos motivos, “tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena” (HC416418/MGHABEASCORPUS2017/0236149-2 DJe 03/05/2018). No caso em foco, não há elementos a demonstrar o maior desvalor das razões que provocaram a prática delitiva, logo, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu. As circunstâncias da infração penal “são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). In casu, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, visto que roubo foi praticado com violência exacerbada, apontando diretamente a arma para cabeça de uma das vítimas, fazendo verdadeiro terror psicológico nos ofendidos, causando-lhes a sensação de que, a qualquer momento, poderiam ter suas vidas ceifadas.

As consequências da infração penal, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). No caso em tela, as consequências do delito são gravíssimas, visto que o crime foi praticado no estabelecimento comercial das vítimas, sendo amarradas com fita, momentos estes perversos e com efeitos colaterais psicológicos bastante intensos. Isto é, as vítimas sofreram e sofrem profundo dano psicológico (e não poderia ser diferente, pela gravidade concreta do crime). Aqui, cabe ressaltar que as consequências estão diretamente ligadas ao modus operandi dos assaltantes, que amarram as vítimas e foram constantemente ameaçados com uma arma apontada para cabeça.

O comportamento dos ofendidos, nos termos da orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra” (AgRg no HC 346988/AL, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2016/0007203-0, DJe 01/08/2017). Neste caso concreto, trata-se de circunstância neutra. Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado.

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Registro, por oportuno, que a pena-base está sendo fixada próximo ao máximo legal cominado ao delito, em razão de haver, “in casu”, 03 (três) circunstâncias judiciais desvaloradas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), todas elas dotadas de carga negativa altamente contundente, não se podendo perder de vista, aliás, que é entendimento firme do TRIBUNAL DA CIDADANIA que “apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (STJ, AgRg no HC693351/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS2021/0293855-0, DJe 19/10/2021), sendo a pena aplicada, na visão deste Magistrado, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção, geral e específica, bem como para a ressocialização do réu, atentando, em especial, para as singularidades do caso concreto, marcado por gravidade concreta ímpar.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Conforme consta na certidão de antecedentes criminais, o réu é reincidente (Id. Num. 106707231). Assim, aumento a pena em 1/6, ficando no patamar de 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 233 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Neste caso concreto há três causas de aumento, as quais aplicarei de forma cumulativa e sucessiva, conforme já fundamentado. Sendo assim, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, elevo as sanções em 1/3 (um terço), fixando-as em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 311 dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CP, aumento a sanção em 2/3 (dois terços), fixando-a em 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 518 dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
08 (oito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade,
além

das
circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, conforme se vê do trecho acima transcrito,
sem a necessidade de aqui repeti-las
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Das Questões Relativas às Causas de Aumento alegadas por
Todos os Apelantes

A defesa de ERICK DOS SANTOS DA CRUZ e RAUL SOUSA requer a
reanálise do
quantum
aplicado em relação às causas de aumento de pena
.

Por seu turno, a defesa do apelante BRUNO SOUSA DA ROCHA requer a
exclusão da majorante da arma de fogo,
em face de sua não comprovação. Argumenta, ainda, a
impossibilidade da cumulação das majorantes
, devendo ser utilizada apenas 01 fração para o aumento.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas acima transcritas, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Em relação à requerida não aplicação concomitante das três majorantes (uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade), também não lhe assiste razão.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, considerando que o crime contou com a participação de três réus, e as vítimas ainda foram amarradas, tendo arma apontada para suas cabeças, até, os réus se entregarem para a Polícia Militar, o que evidencia a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por conseguinte, igualmente não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando aos réus pena escorreita e proporcional aos delitos por eles praticados.

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade Pleiteado pelo Apelante
BRUNO SOUSA DA ROCHA

Pede este réu, por fim,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024